Tribunal: TJES
Processo: 5004804-79.2023.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2024-03-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004804-79.2023.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA HELENA DE SOUZA GUISOLFE e outros
RECORRIDO: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL e outros
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
R
ecurso Inominado nos autos n°
5004804-79.2023.8.08.0014

Recorrente: MARIA HELENA DE SOUZA GUISOLFE / OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL

Recorrido: MARIA HELENA DE SOUZA GUISOLFE / OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL

Relator: SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

VOTOS

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
–
RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro à parte recorrente/autora as benesses da gratuidade da Justiça, na forma do art. 98, do CPC.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TELEFONIA. PORTABILIDADE. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. NARRA A AUTORA QUE POSSUÍA PLANO JUNTO A REQUERIDA DESDE 2018. AO TER SEU APARELHO CELULAR FURTADO EM DEZEMBRO DE 2020, NÃO CONSEGUIU RECUPERAR SUA LINHA TELEFÔNICA, NECESSITANDO DE UM NOVO CHIP, A REQUERIDA NÃO DISPUNHA DO PRODUTO NO MOMENTO. ENTROU EM CONTATO COM OUTRA OPERADORA PARA REALIZAR A PORTABILIDADE, ASSIM, RECUPERANDO A LINHA TELEFÔNICA. RELATA AINDA QUE EM JANEIRO DE 2021, AO TENTAR CANCELAR OS SERVIÇOS, FOI INFORMADA DE QUE DEVERIA REALIZAR O PAGAMENTO DE MULTA POR QUEBRA DE CONTRATO. NEGATIVAÇÃO PELA MULTA POR SUPOSTA QUEBRA DE CONTRATO. TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA.

SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS, DECLAROU A INEXISTÊNCIA DO DÉBITO, ESPECIFICAMENTE A COBRANÇA DE MULTA POR FIDELIDADE, DETERMINOU À REQUERIDA QUE PROMOVA A BAIXA DA INSCRIÇÃO DA PARTE AUTORA EM CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. CONDENADA A REQUERIDA AO PAGAMENTO DE R$10.000,00 (DEZ MIL REAIS) A TÍTULO DE DANO MORAL. SENTENÇA PROLATADA AO FUNDAMENTO DE QUE A REQUERIDA NÃO CUMPRIU SEU ÔNUS PROBATÓRIO, ALEGANDO REGULARIDADE DA COBRANÇA DA MULTA, CONTUDO NÃO JUNTOU AOS AUTOS COMPROVAÇÃO DE QUE EXISTIA A DEVIDA INFORMAÇÃO NO CONTRATO DA REFERIDA FIDELIDADE, NEM A IMPOSIÇÃO DE MULTA, EM CASO DE DESCUMPRIMENTO.

RECURSO DA PARTE REQUERIDA PEDINDO A REFORMA DA SENTENÇA JULGANDO IMPROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS, OU, EVENTUALMENTE, A REDUÇÃO DO QUANTUM FIXADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS.
RECURSO DA PARTE REQUERIDA/RÉ CONHECIDO E IMPROVIDO.

POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL (ART. 55, DA LEI 9.099/95)
CONDENA-SE A PARTE RECORRENTE/REQUERIDA

NO PAGAMENTO DE CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS NO IMPORTE DE 10% SOBRE “O VALOR DA CONDENAÇÃO, OU NÃO HAVENDO CONDENAÇÃO, DO VALOR CORRIGIDO DA CAUSA”.

RECURSO DA PARTE AUTORA PLEITEANDO A REFORMA DA SENTENÇA, PARA QUE SEJA APLICADO JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO E CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO EVENTO DANOSO. DETERMINANDO A APLICAÇÃO DO INPC PARA FINS DE CORREÇÃO MONETÁRIA, INICIANDO-SE A PARTIR DO EVENTO DANOSO E O JUROS DE MORA DE 1% AO MÊS A PARTIR DA CITAÇÃO.
RECURSO DA PARTE REQUERENTE/AUTORA CONHECIDO MAS IMPROVIDO.

ÍNDICE UTILIZADO PELO STJ PARA A DEFINIÇÃO DOS JUROS LEGAIS, PARA OS FINS DO ART. 406, DO CCB, É A PRÓPRIA SELIC, QUE JÁ INCORPORA CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS. (STF: RE 870947, MIN. LUIZ FUX E TJES: AP.CIV. Nº 0000110-57.2016.8.08.0028; REL.: DES. WALACE PANDOLPHO KIFFER).

SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS MOLDES DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95, ENUNCIADO 11 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO E TEMA Nº 451, DAS TESES DE REPERCUSSÃO GERAL DO STF. POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL (ART. 55, DA LEI 9.099/95) CONDENA-SE A PARTE RECORRENTE NO PAGAMENTO DE CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS NO IMPORTE DE 10% SOBRE “O VALOR DA CONDENAÇÃO, OU NÃO HAVENDO CONDENAÇÃO, DO VALOR CORRIGIDO DA CAUSA”. SUSPENDE-SE, NO ENTANTO, A EXIGIBILIDADE DA VERBA SUCUMBENCIAL (CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS), ANTE A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA EM FAVOR DA PARTE AUTORA.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)